Tribunal: TJES
Processo: 5001041-85.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001041-85.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO ALVES PERUCHI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001041-85.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: CRISTIANO ALVES PERUCHI
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 42, III DO DECRETO-LEI 3.688/41. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristiano Alves Peruchi contra a sentença que o condenou à pena de três meses de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, III do Decreto-Lei 3.688/41), além do perdimento dos equipamentos sonoros utilizados no delito. Segundo os autos, o réu utilizou um sistema de som de grande porte em via pública com volume excessivo, causando perturbação do sossego alheio, apesar de ter sido advertido pelos policiais militares no dia anterior. O apelante alega a insuficiência de provas, ausência de medição técnica do volume, nulidade do perdimento dos bens e excesso na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação de perturbação do sossego alheio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O apelante aduz que as provas dos autos são frágeis e insuficientes, de modo que não resta comprovado que o apelante tenha cometido o crime previsto no art. 42, Ill do Decreto Lei 3.688/41. No entanto, o conjunto probatório anexado aos autos e os depoimentos dos policiais permitem concluir pela consumação do delito imputado ao apelante. No mais,
não há elementos nos autos capazes de demonstrar a nulidade das provas obtidas ou que desabonem o depoimento prestado pelos policiais. Tal meio de prova goza de fé pública e possui relevância, sendo plenamente válido para sustentar um decreto condenatório quando em consonância com os demais elementos dos autos. Nesse sentido é a interpretação jurisprudencial do STJ,
in verbis: “É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação”
(STJ, AgRg no AREsp 482641/RJ, Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 08/10/2014)
.
No mesmo sentido: “
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.” (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

4.
Ademais, destaca-se que a inexistência de medição técnica do volume sonoro não impede a condenação, desde que outros elementos probatórios demonstrem a perturbação, o que foi comprovado.

5.
No que se refere à pena aplicada na sentença guerreada, não se vislumbra qualquer erro, vez que devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante.

6.
Por fim, afasta-se a alegação de que a sentença foi
extra petita
no que se refere ao perdimento dos bens, na medida em que houve requerimento expresso do Ministério Público durante a audiência de instrução e julgamento.

7.
Por todos os motivos descritos, constata-se que o apelante incorreu na conduta descrita no art. 42, III do Decreto-Lei 3.688/41. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)